Tribunal: TCU
Processo: 021.803/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FEITAS ao Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do Acórdão 1.341/2020-Plenário, no âmbito do Processo 022.982/2017-5 (Auditoria Operacional para avaliar a gestão do uso da água no Canal Adutor do Sertão Alagoano)

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.1.1 e 9.2 do Acórdão 1341/2020-TCU-Plenário ; b) considerar justificado o não atendimento da recomendação do item 9.3 do Acórdão 1341/2020-TCU-Plenário ; c) dispensar o monitoramento dos itens 9.1.2 e 9.4 do Acórdão 1341/2020-TCU-Plenário ; d) informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) apensar definitivamente estes autos ao processo que deu origem à deliberação monitorada (TC Processo 022.982/2017-5 ). 1. Processo TC- Processo 021.803/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.